Tribunal: TCU
Processo: 004.375/2005-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2840/2021-TCU-Plenário Considerando que os Contratos 25/2011-MI - Lote 8 e 14/2013-MI - Meta 1N, ambos firmados com a Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. e que são os objetos do Acórdão 317/2015-TCU-Plenário , já foram rescindidos; Considerando que os contratos celebrados para a recontratação dos serviços remanescentes, Contrato 9/2017-MI já rescindido e o Contrato 12/2018-MI, foram objetos de fiscalização pelo TCU no âmbito dos Fiscobras 2018 (TC Processo 014.913/2018-6 ) e 2020 (TC Processo 021.483/2020-5 ); Considerando que, em face das alterações e das relicitações já empreendidas nas obras da Meta 1N, assim como o monitoramento das obras do Pisf passou a ser realizada por meio das fiscalizações anuais no âmbito do Fiscobras, a determinação contida no Acórdão 317/2015-TCU-Plenário para que a pasta ministerial prestasse periodicamente informações acerca deste empreendimento não é mais pertinente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143 c/c no art. 169, inciso V do Regimento Interno/TCU e em conformidade com o parecer (peça 146) emitido pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração, em promover o arquivamento dos presentes autos após informar desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento ao item 9.2.2 do Acórdão 1328/2017-TCU-Plenário , da relatoria do Min. Augusto Nardes. 1. Processo TC- Processo 004.375/2005-7 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 012.285/2012-9 (MONITORAMENTO); Processo 008.756/2005-1 (ACOMPANHAMENTO); Processo 011.659/2005-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 018.787/2004-3 (ACOMPANHAMENTO); Processo 020.110/2005-0 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL); Processo 006.760/2007-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 019.081/2005-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 002.590/2008-0 (MONITORAMENTO); Processo 007.815/2005-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 014.736/2011-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 020.052/2016-2 (CONSULTA); Processo 006.587/2005-8 (ACOMPANHAMENTO); Processo 015.863/2009-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 008.581/2007-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 010.341/2005-4 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Interessado: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.